Tribunal: TJSP
Processo: 0005888-20.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de indeferimento da prisão domiciliar. Insurgência defensiva. Alegação de incremento do risco de contaminação pelo novo coronavírus em virtude da situação de encarceramento. Agravante portadora de hipertensão arterial. Relatório médico que atesta estar recebendo tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional, não apresentando queixas. Ademais, trata-se de

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de indeferimento da prisão domiciliar. Insurgência defensiva. Alegação de incremento do risco de contaminação pelo novo coronavírus em virtude da situação de encarceramento. Agravante portadora de hipertensão arterial. Relatório médico que atesta estar recebendo tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional, não apresentando queixas. Ademais, trata-se de pessoa jovem. Desnecessidade de tratamento externo. Resolução 62/2020 do CNJ que não cria direito subjetivo à prisão domiciliar, demandando análise casuística de necessidade de cuidados extramuros. Agravo improvido.